Tribunal: TJMT
Processo: 1014116-44.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014116-44.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KEZIMARY MORAIS CARVALHO OLIVEIRA ALVES - CPF: 698.963.051-53 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE - CNPJ: 00.167.946/0001-47 (APELADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), MARCIO MENDES DA ROCHA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO - OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
- RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELOS DÉBITOS DO ALIENANTE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo orientação jurisprudencial externada pelo Superior Tribunal de Justiça, o adquirente de imóvel em condomínio responde pelas cotas condominiais em atraso, ainda que anteriores à aquisição, ressalvado o seu direito de regresso contra o antigo proprietário.

2. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KEZIMARY MORAIS CARVALHO OLIVEIRA ALVES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Cobrança” n.º
1014040-63.2020.8.11.0041
, proposta em seu desfavor
por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VÁRZEA GRANDE
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas do imóvel em questão, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir do vencimento de cada parcela, correção monetária pelo INPC e multa moratória de 2% (dois por cento), conforme previsão do § 1.º do artigo 1.336 do Código Civil e artigo 323 do Código de Processo Civil; bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a ré e apelante requer o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença suscitando, preliminarmente, acerca de suposta ilegitimidade passiva
ad causam
, ante ausência de sua responsabilidade em responder pelas taxa condominiais cobradas, tendo em vista que dizem respeito a período no qual ainda não era proprietária do imóvel.

Enfatiza que as taxas condominiais cobradas são referentes ao período de 05 de fevereiro de 2015 a 05 de maio de 2016, e a assinatura do contrato de compra e venda do imóvel é de 08 de setembro de 2016. Alude ainda que ficou acordado que os débitos anteriores a assinatura do contrato seria arcada pela antiga proprietária, Gislaine de Oliveira Mendes, sendo esta a devedora das taxas condominiais pleiteada nos autos.

Diante do exposto, defende que “
o pagamento das taxas de condomínio executado não pode ser imputado de forma irrestrita e imprudente à recorrente, uma vez que, a responsabilidade por referidas taxas é da antiga proprietária do imóvel, que já estava inclusive na posse deste na época da cobrança das taxas condominiais
”.

Assim, pugna a autora seja reconhecida a ausência de sua responsabilidade acerca das taxas condominiais cobradas nestes autos, pugnando “
pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais e extinguir o feito com julgamento do mérito
”.

A parte autora, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos “Ação de Cobrança” n.º 1014040-63.2020.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas do imóvel em questão, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir do vencimento de cada parcela, correção monetária pelo INPC e multa moratória de 2% (dois por cento), conforme previsão do § 1.º do artigo 1.336 do Código Civil e artigo 323 do Código de Processo Civil; bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A parte ré se insurge contra a sentença que julgou procedente os pedidos elencados na petição inicial, ao argumento de que o pagamento das taxas de condomínio perseguidas nesses autos são de responsabilidade da antiga proprietária, que estava na posse do imóvel na época da cobrança das taxas condominiais.

A ação foi proposta pela ora apelada pleiteando a condenação da ré ao pagamento das taxas condominiais vencidas, devidamente corrigidas, atualizadas até a data do seu efetivo pagamento.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva arguida e considerando que “
a obrigação referente às despesas do condomínio é do proprietário do imóvel, ou seja, daquele em nome de quem se encontra registrado o imóvel
” bem como que “
a adquirente, ora requerida, não pode se eximir das taxas condominiais anteriores à sua aquisição
”, julgou procedente os pedidos elencados na petição inicial; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Isso porque, nos termo do entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
o adquirente de imóvel em condomínio responde pelas cotas condominiais em atraso, ainda que anteriores à aquisição, ressalvado o seu direito de regresso contra o antigo proprietário
” (AgInt no AREsp n. 2.022.569/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022).

Esse também é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se conclui da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA -
TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO
- ILEGITIMIDADE PASSIVA - TESE AFASTADA -
OBRIGAÇÃO PROPTER REM
-
RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELOS DÉBITOS DO ALIENANTE
- CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE NAS RELAÇÕES CONDOMINIAIS - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - AFASTADA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - IRRESIGNAÇÃO FOMULADA PELO APELADO APENAS EM SEDE DE CONTRA-RAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1-
As dívidas condominiais têm natureza propter rem, ou seja, aderem à coisa e não à pessoa que as contraiu, de forma que o pagamento recai sobre aquele que figura como titular do domínio, ainda que contraídas pelo antigo proprietário
. 2-
Nos termos do artigo 1.345 do Código Civil o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios
. [...] (TJMT - N.U 0053778-58.2007.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/09/2008, Publicado no DJE 06/10/2008)

Assim, tem-se que a obrigação pelo pagamento de cotas condominiais, de toda sorte, é
propter rem
, de modo que acompanha o imóvel que, adquirido pela apelante, segue com a dívida que lhe é agregada, tornando-se de responsabilidade do novo titular, a quem se ressalva o direito de regresso.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios arbitrados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023